Tribunal: TJDFT
Processo: 0742342-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742342-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESCOLA CRIANCA FELIZ LTDA - ME AGRAVADO: LI JUNJIAN D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente agravante ESCOLA CRIANCA FELIZ LTDA – ME em face da decisão interlocutória (Id. 248993769) proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela ora agravante em face de LI JUNJIAN, que facultou à exequente o prazo de 10 dias para distribuir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Em suas razões recursais, a exequente relata que após inúmeras tentativas infrutíferas para satisfação do crédito por meio dos sistemas judiciais disponíveis, requereu a desconsideração inversa da personalidade jurídica nos próprios autos. Defende a ausência de necessidade de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados e o não cabimento do indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente, sendo imperativa a concessão de oportunidade para o contraditório e a ampla defesa aos terceiros afetados pela desconsideração. Alega que a jurisprudência do Tribunal de Justiça tem entendimento dominante no sentido de que é possível o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, em consonância com os princípios da celeridade, economia processual, instrumentalidade das formas e cooperação. Assevera que a verificação da presença dos pressupostos de abuso da personalidade jurídica (desvio de finalidade ou confusão patrimonial), é uma questão complexa que demanda a instauração do incidente, a citação dos envolvidos, a oportunidade de defesa e a produção de provas. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja deferida a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo no Id. 76850765. É o relatório. Decido. Da análise da petição recursal, verifica-se que não houve pedido ou fundamentação para a concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo de instrumento apenas no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao executado agravado para apresentar resposta no prazo legal. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora